Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-31.2021.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-31.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO TRENTIN - CPF: 894.846.571-68 (APELADO), PRISCILA CARANDINA - CPF: 009.676.481-30 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (APELANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELANTE), VITOR HIROYUKI MATUDA - CPF: 035.074.421-16 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HIROYUKI MATUDA - CPF: 035.074.421-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da suspensão contratual de plano de saúde por inadimplência, fixando a condenação em R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de notificação prévia válida antes da suspensão de contrato de plano de saúde por inadimplência e à configuração de danos morais na hipótese de rescisão contratual motivada por inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. O art. 13 parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998 exige a notificação do consumidor antes da rescisão do contrato por inadimplência. Não ficou comprovado nos autos que a comunicação tenha chegado ao conhecimento do apelado, inviabilizando a suspensão contratual.

4. Apesar da irregularidade na rescisão, não restaram configurados os elementos necessários para a reparação por danos morais, pois o inadimplemento contratual preexistente fornece justificativa razoável, afastando o ato ilícito ensejador da indenização.

5. Constatada a ausência de notificação válida e a inexistência de comprovação de dano moral autônomo, impõe-se o provimento do recurso para afastar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento

"1. A suspensão contratual de plano de saúde por inadimplência exige comprovação de notificação válida ao consumidor, nos termos do art. 13 parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. 2. A inexistência de notificação válida, por si só, não caracteriza danos morais, salvo se demonstrado prejuízo autônomo decorrente da conduta irregular."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Restabelecimento de Vinculo Contratual c/c Indenização por Danos Morais n. 1000090-31.2021.8.11.0015.

A sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulados por Marcelo Augusto Trentin e condenou as requeridas ao pagamento de R$: 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, e incisão de 1% ao mês a títulos de juros de mora.

A sentença também condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 230673156).

A apelante, inconformada, alega que não foi responsável pela exclusão contratual do apelado, sustentando que tal competência recai sobre a administradora do plano coletivo por adesão, conforme previsto na RN no 515/2022 da ANS, defende que jamais houve negativa de atendimento diretamente atribuível à operadora apelante.

Assevera que a sentença teria se baseado em prova insuficiente, notadamente a ausência de rastreamento de uma carta de aviso nos Correios, o que, segundo a recorrente, não é confiável e sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional, considerando a ausência de responsabilidade direta e a confissão de inadimplência do apelado.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar da sentença, para que seja julgado improcedente os pleitos iniciais do autor, ora apelado, e subsidiariamente a redução da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 230673162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal se limita a analisar a possibilidade de condenação em danos morais no presente feito.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ, vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

Assim, aplica-se ao caso o artigo 47 do CDC, que determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Conforme a Lei no 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá rescindir unilateralmente o contrato
:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”

Contudo, a Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, após a vigência de 12 (doze) meses, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No presente caso, não foi demonstrado que a operadora do plano de saúde notificou devidamente o autor, ora apelado. Embora o apelado tenha juntado aos autos a carta de notificação de cancelamento e bloqueio (ids. 230672681 e 230672682), não trouxe qualquer prova concreta de que a comunicação tenha efetivamente chegado ao conhecimento do autor.

Dessa forma, não se deve confundir a intenção de notificar com a comprovação de que a notificação foi, de fato, realizada.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA INDEVIDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE– SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DESLIGAMENTO UNILATERAL – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
“Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.”
Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, não há falar em suspensão contratual com a recusa do atendimento hospitalar. Demonstrados os prejuízos de ordem material consubstanciados nas despesas médicas/ambulatoriais que foram custeadas pela requerente em razão da suspensão contratual, deve ser ressarcida. No caso, não se comprovou maiores transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais, descabe indenização a este título.” (N.U 0004773-72.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Entretanto, mesmo que inegável o transtorno sofrido pelo autor decorrente da rescisão contratual, especialmente diante do quadro apresentado, a operadora do plano de saúde, de certa forma, detinha justificativa razoável para a rescisão, considerando o inadimplemento da apelada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA – MENOR DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – REESTABELECIMENTO DO PLANO – NECESSIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIFURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, Inciso II da Lei no 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento/suspensão do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.

Ausente a demonstração da notificação da parte autora quanto à suspensão contratual, a necessidade do reestabelecimento do plano é medida que se impõe.

Embora o transtorno narrado, resta evidente que a rescisão teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

(N.U 1001289-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) - destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, afastando a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025